Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-33.2023.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.
1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória. Apelam as partes. O réu sustenta a ilicitude da apreensão da droga em virtude da nulidade do mandado de busca e apreensão e

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.
1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória. Apelam as partes. O réu sustenta a ilicitude da apreensão da droga em virtude da nulidade do mandado de busca e apreensão e requer a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público, por sua vez, busca a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de busca e apreensão é nulo, em razão de suposta ausência de fundadas razões para sua expedição;(ii) se há provas suficientes para a condenação; e (iii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, considerando o pedido ministerial de imposição do regime fechado.
3.O mandado de busca e apreensão é considerado válido, uma vez que se fundamenta em investigação policial com observações diretas e relatos de testemunhas, indicando envolvimento do réu em atividade de tráfico de drogas, o que configura fundadas razões para sua expedição.
4.A apreensão de drogas na residência do réu, juntamente com objetos típicos do tráfico (e.g., pinos vazios, dinheiro em espécie e material para embalo), e o teor das mensagens de seu celular corroboram a acusação de tráfico, afastando a alegação de uso pessoal.
5.Depoimentos dos policiais civis envolvidos, colhidos sob contraditório, confirmam a participação do réu no tráfico, especialmente em razão de relatos sobre sua conduta e histórico criminal, o que confere credibilidade ao conjunto probatório.
6.A quantidade e as circunstâncias da apreensão das drogas demonstram intenção de mercancia, caracterizando o crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não sendo necessária a comprovação de ato de venda concreto para configuração do delito.
7. O redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 é afastado devido aos maus antecedentes do réu, que já possui condenação anterior pelo mesmo delito, não preenchendo os requisitos para a obtenção do benefício.
8. Gravidade do crime, do histórico do réu e do interesse em inibir reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos dos princípios da necessidade e da suficiência (art. 33, §3o, do CP), como requerido pelo Ministério Público.
Recurso da defesa desprovido, recurso do Ministério Público provido.